Tribunal: CARF
Processo: 10882.723749/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723749/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.589 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
NEO PRINT COMÉRCIO E COMPOSIÇÃO DE IMAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DE IRPJ
Mantém-se a exigência decorrente das divergências resultantes dos valores
confessados em DCOMP e os informados em DIPJ/DCTF, em face da
insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ a Pagar.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência
e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SUBSUNÇÃO
ÀS
NORMAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos
às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de
explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito
o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO
Apurado que o débito constante em compensação considerada como não
declarada não foi incluído na DCTF respectiva, este deve ser objeto de auto de
infração e sobre ele recai a multa de ofício de 75%.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SÚMULA
CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento a esse recurso.
Processo julgado na sessão das 14 horas do dia 19/01/2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723749/2014-16
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 164/187, contra Acórdão n. 09-09.031 da 8a
Turma da DRJ/BSB, fl.150/154, que negou provimento à Impugnação Administrativa, fls. 73/75
apresentada pelo interessado.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte NEO PRINT COMÉRCIO E COMPOSIÇÃO DE IMAGENS
LTDA, doravante denominada NEO PRINT, foram lavrados autos de infração, com
exigência de IRPJ, incluídos juros de mora e multa de ofício, no valor de R$
100.729,58, relativos ao ano-calendário de 2011.
001 – Insuficiência de declaração/recolhimento de IRPJ –malha PJ
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Dos Termos de Constatação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, extraem-se as
seguintes informações.
Informou a autoridade fiscal que o Procedimento Fiscal decorreu do procedimento de
REVISÃO DE DECLARAÇÃO, do ano-calendário de 2011, para o IRPJ e a CSLL a
Pagar, amparado pelo RPF n° 0811300.2014.00314-7.
Informou que a NEO PRINT foi intimada em 15/08/2014, tomou ciência em
19/08/2014, por meio de Aviso de Recebimento - AR, cujo atendimento às solicitações
ocorreu em 27/08/2014.
Reintimado em 18/09/2014, com ciência em 25/09/2014, não atendeu às solicitações.
Foram encontradas divergências entre os valores de IRPJ e CSLL a Pagar, do ano-
calendário de 2011, informados em DIPJ versus valores informados em DCTF e
recolhimentos efetuados, conforme a seguir descrito:
Do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, relativa
ao exercício de 2012, ano-calendário 2011, relativamente aos tributos IRPJ e CSLL,
constatou-se que os valores informados em DIPJ, nas Fichas 14 A e 18 A, IRPJ e CSLL
(Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido) estavam superiores aos
informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos.
Em sua resposta, a NEO PRINT informou que, em 19/06/2012, protocolizou a
Declaração de Compensação dos débitos relacionados, n° 18186.725484/2012-80, cujo
crédito se originou do Pedido de Restituição 10768.007506/2010-10, protocolizado em
17/11/2010.
Informou a autoridade fiscal que a Declaração de Compensação-DCOMP foi
protocolizada em papel e recebeu o n° 18186.725484/2012-80. Esta DCOMP se utilizou
do crédito constante do Pedido de Restituição n° 10768.007506/2010-10, também
protocolizado em papel, esta última indeferida, em 28/08/12, e a DCOMP foi
considerada não declarada, não cabendo manifestação de inconformidade, tendo como
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

consequência a efetuada a cobrança dos valores declarados na DCOMP constante do
Processo 18186.725484/2012-80, cujo saldo devedor continuava em aberto.
Das divergências resultantes dos valores confessados em DCOMP e os informados em
DIPJ/DCTF decorreu o complemento de lançamento somente de IRPJ no montante de
R$39.918,68, pela insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ a Pagar, no 4°
trimestre de 2011.
II. DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração, em 25/11/2014, cuja impugnação
foi apresentada em 16/12/2014, por meio da qual ofereceu, em síntese, as seguintes
razões de realmente os valores declarados em DCTF e DIPJ.
Solicitou em preliminar a suspensão do andamento do processo em discussão, no que
diz respeito ao processo de Compensação de número 18186-725484/2012-80, que se
originou do pedido de Restituição de n° 10768.007506/2010-10, os quais se encontram
em andamento, não apresentando informação no andamento do processo que tenha sido
indeferido, sendo necessário a anulação do processo de cobrança das diferenças
apuradas pelo Auditor Fiscal.
No mérito, alega que se encontra cumprindo rigorosamente o que determina a legislação
vigente, recolhendo seus tributos e contribuições conforme determina a legislação, e
para que se analise e se cumpra o pedido de impugnação do referido auto de infração.
Juntou a sua impugnação a cópia dos processos de pedido de restituição e compensação,
com o respectivo andamento dos processos, cópia do contrato social e documento
pessoal do sócio responsável.
É o relatório.

O Acórdão da DRJ, contudo, negou provimento à impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, pelos seguintes fundamentos.
Em primeiro lugar, quanto à requisição de suspensão do andamento do processo
em virtude de processo de compensação em trâmite n. 18186-725484/2012-80, cujo crédito se
originou do pedido de Restituição de n° 10768.007506/2010-10, não merece prosperar pois o Pedido
de Restituição n° 10768.007506/2010-10 foi indeferido, em 28/08/2013, e a ciência desse
indeferimento pelo impugnante ocorreu em 11/11/2013 (fl. 80 do processo no 10768.007506/2010-
10). Ainda, nesse sentido, acrescentou o voto condutor:
Constata-se que o a DCOMP foi considerada não declarada, conforme Parecer
SEORT/DRF/OSA no: 194/2013, fls.76 a 79 do processo 10768.007506/2010-10, em
virtude de os créditos utilizados terem sido lastreados em títulos públicos, hipótese
vedada pela Instrução Normativa SRF no 1.300, de 20 de novembro de 2012 (alínea c,
do inciso I, do artigo 41), bem como pelos pedidos de compensação terem sido
realizados em papel, sem a comprovação de que não puderam ser feitos
eletronicamente, por meio do programa PER/DCOMP (art. 46 da IN 1.200/2012).
Em função do não cabimento de manifestação de inconformidade em virtude de
decisões decorrentes de Dcomp terem sido consideradas não declaradas, interpôs o
impugnante Recurso Hierárquico no processo no 10768.007506/2010-10, em
08/01/2014. No entanto, tal recurso não tem efeito suspensivo, conforme se depreende
do artigo 61 da Lei 9.787/1999:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Assim, quando considerada não declarada a compensação, é dever da autoridade fiscal
proceder ao lançamento dos créditos tributários ainda não confessados ou não lançados
de ofício, nos termos do § 3 o, do artigo 46 da citada IN 1.300/2012:
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

§ 1o Também será considerada não declarada a compensação quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação.
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o e
4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
§ 2o-A O recurso apresentado contra a decisão que considerou não declarada a
compensação será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1706, de 13 de abril de 2017)
§ 2o-B Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da unidade. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1706, de 13 de abril de 2017)
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados
ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4o Na hipótese a que se refere o § 1o não se aplica o disposto no inciso V do § 3o do
art. 41.
§ 5o Verificada a situação a que se refere o caput em relação à parte dos débitos
informados na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento
previsto neste artigo.
Portanto, nenhum reparo há que se fazer ao lançamento tributário, uma vez que o
mesmo se deu em obediência à legislação de regência da matéria.
Em segundo lugar, o voto condutor também considerou que o impugnante não
trouxe alegações ou provas que pudessem afastar o lançamento dos créditos tributários efetuado. Por
tais motivos, negou provimento à impugnação administrativa, mantendo o crédito tributário lançado.
Irresignado com a decisão de primeira instância administrativa, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, fls. 164/187, argumentando o seguinte: que devem ser admitidos
novos documentos e/ou novas alegações em qualquer fase processual, em atenção ao princípio da
verdade material; que houve erro de fato na elaboração das declarações e, que, diante do erro de fato
notório, deve-se ser admitida a revisão de ofício do lançamento; que, em caso de manutenção da
multa de ofício, que seja reduzida de 75% para 20%, tendo em vista o respeito ao princípio da
vedação do efeito confisco e da proporcionalidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à delimitar a controvérsia relativa ao presente processo, em sede recursal.
Conforme se verifica nos autos, a lide está vinculada às exigências de IRPJ
formalizadas em auto de infração em decorrência das compensações, cujos débitos de IRPJ
foram lançados em decorrência de insuficiência de recolhimento no montante total de R$
100.729,58, relativos ao ano-calendário de 2011, que foram informados em DCOMP, contudo,
não declarados em DCTF.
A DCOMP foi considerada não declarada em processo próprio, com fundamento
nos termos da alínea “c”, do inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

1996, da alínea “c”, do § 3o, do art. 34, da IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008 e da alínea
“c”, do § 3o, do art. 41, da IN SRF no 1.300, de 30 de novembro de 2012, de acordo com o
Parecer SEORT/DRF/OSA no 194/2013, conforme se verifica no TVF às fls.57/60.
Assim, entendo que a discussão da validade, liquidez e certeza do PER/DCOMP
deve ser tratada no processo em que fora ou deveria ser discutida, isto é, no processo DCOMP n°
18186.725484/2012-80, que foi considerado não declarado, cujo crédito se originou do Pedido
de Restituição 10768.007506/2010-10.
Ainda, no que tange ao Pedido de Restituição 10768.007506/2010-10, há
informação que o Interessado interpôs Recurso Hierárquico.
Porém, não há qualquer outra informação sobre o trâmite atual daquele processo
(Pedido de Restituição 10768.007506/2010-10), e nem se já houve decisão administrativa
definitiva.
Nesse sentido, conforme informou o Acórdão recorrido, o DCOMP n°
18186.725484/2012-80 foi considerado não declarado e, portanto, não cabendo
manifestação de inconformidade, por constituir decisão administrativa definitiva, não
sendo possível, portanto, a rediscussão da matéria.
Da mesma forma, as alegações referentes à erro de fato praticado no
PER/DCOMP retro mencionado, isto é, na utilização equivocada de alíquotas aplicadas à IRPJ e
à CSLL, cingem-se à objeto de discussão apropriado ao processo n. 18186.725484/2012-80, que,
reforce-se, já foram alcançados por decisão administrativa definitiva, não cabendo mais reanálise
no presente processo administrativo.
Portanto, o objeto de análise e de julgamento do presente processo cinge-se tão
somente ao lançamento de ofício que levou à exigência de IRPJ, acrescido de multa e juros, em
face de não constar declarado em DCTF e, portanto, não recolhido.
Em outras palavras, a matéria atinente à discussão da legitimidade (liquidez
e certeza) do crédito objeto de compensação ou outras questões adjacentes (a exemplo do
erro de fato alegadamente cometido pelo contribuinte), não deve ser objeto de
conhecimento do presente processo, por versarem sobre objeto de processo que já teve
decisão administrativa definitiva, não cabendo mais reanálise.

Do fundamento legal para o lançamento de ofício em face de inexatidão de declarações
apresentadas
A autoridade de origem realizou lançamento de ofício em face da inexatidão das
declarações apresentadas, já que os valores pleiteados para compensação não haviam sido
incluídos em DCTF, nos termos do art.841 do Decreto 3000/1999, e dispositivos legais que o
suportam, vigente à época dos fatos:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art.
149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996,
art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.

Reforce-se também que o contribuinte, a partir da verificação de inexatidão das
declarações prestadas, foi regularmente intimado pela autoridade de origem, nos termos dos arts.
833 a 835 do RIR/1999:
Art. 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a retificação
de rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das penalidades previstas
neste Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas as pessoas físicas ou
jurídicas, quanto aos rendimentos oriundos da pessoa jurídica a que se referir aquela
ação fiscal, inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas fontes (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 63, § 5o).
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Assim, diante de prestação de informações insuficientes pelo contribuinte que
pudessem afastar a exigência do tributo, da multa e dos juros, não há reparos no procedimento
fiscal adotado pela autoridade de origem naquele momento, ao considerar a ausência de inclusão
em DCTF dos valores indevidamente compensados, assim quanto ao lançamento de ofício (já
que os processos de compensação já tiveram decisão administrativa definitiva, onde os pedidos
de compensação foram considerados não declarados) e à aplicação da multa de 75% e juros.
Apenas a título argumentativo, a mesma matéria versada nestes autos envolvendo
a exigência de tributo não compensado, em razão da DCOMP ser considerada não declarada
pelos mesmos motivos (utilização de pretenso crédito decorrente de Obrigações do
Reaparelhamento Econômico), teve decisão em recurso voluntário da empresa MAPTEC
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no acórdão no 3401003.808, de 26/06/2017,
processo no 18470.721514/201435, que tratou de lançamento do IPI, o qual, por unanimidade de
votos, confirmou a decisão da DRJ, corroborando os mesmos argumentos da 1a instância, que
restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

Compensação que utiliza crédito oriundo de título público deve ser considerada como
não declarada.
MULTA DE OFÍCIO
Apurado que o débito constante em compensação considerada como não declarada não
foi incluído na DCTF respectiva, este deve ser objeto de auto de infração e sobre ele
recai a multa de ofício de 75%.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO
PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Opera-se a preclusão da matéria não contestada expressamente. O recurso voluntário, ao
tratar de matéria estranha ao processo e não contestada em sede de impugnação, não
pode ser conhecido. Inteligência do art. 63 da Lei no 9.784/1999 e do art. 17 do Decreto
no 70.235/1972.

Em análogo sentido, tem decidido reiteradamente este tribunal administrativo no
tocante à impossibilidade de restituição de obrigações decorrentes de cobrança empréstimo
compulsório para formação de fundo de reaparelhamento econômico, como se observa, por
exemplo, no Acórdão n. 140200.347 da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, por ausência de previsão legal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.

Ainda, entendo que não cabem reparos ao Acórdão combatido, já que a
constituição do crédito tributário decorreu de determinação legal expressa, que não deixou
qualquer margem de discricionariedade para a Autoridade Fiscal, já que é atividade vinculada.
Em face da demonstração inequívoca da subsunção dos fatos à norma, por sua vez
não afastados pelo Recorrente, configura-se o dever de ofício da Autoridade de origem em
constituir o crédito tributário.

Da impossibilidade de alegação de violação à princípios constitucionais e a
aplicação da Súmula 2 do CARF

No que tange à alegação de que deve haver redução a multa de ofício de 75% para
20%, por ofensa ao princípio da vedação do efeito confisco e ao princípio da proporcionalidade,
entendo que tal alegação não deve prosperar, pois o percentual da penalidade referente à multa
de ofício decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723749/2014-16

nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ademais, sobre a alegação de violação de princípios constitucionais, a exemplo
do princípio da vedação do efeito confisco, a instância administrativa não é competente para
analisar argumentos dessa natureza, já que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972,
“no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Conclusão

Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do Recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital